Tribunal: TJES
Processo: 5011306-11.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011306-11.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIAN PEREIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: REGINA CELIA PEREIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
recorrente/requerido
em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pleito, condenando-o
ao pagamento de
R$ 471,44
relativos a
multas
,

R$4.350,00

relativos ao conserto de veículo e
R$7.908,00
relativos ao remanescente de negócio de compra e venda do veículo à autora/recorrida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao argumentar perda superveniente do objeto das multas, vez que teria efetuado o pagamento destas, impossibilidade de pagamento do conserto do veículo, impugnando as notas fiscais trazidas pela autora e redução do valor remanescente da compra do automóvel, vez que teria pago a mais do que se conheceu em sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela requerida, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões recursais apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

O
recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de que
a autora é irmã do réu e teria vendido seu caro para este em 2019, para que pudesse laborar como motorista de aplicativo e que o pagamento se daria dos seguintes moldes: o ré/recorrente arcaria com o valor de financiamento do veículo (R$10.000,00) e que após um ano, em 2020
,
pagaria a autora o valor de R$11.000,00 (onze mil reais), contudo,
teria o recorrente, já em posse do veículo, o colidido e cometido infrações de trânsito que geraram multas,
razão pela qual
ajuizou

a autora a presente demanda, postulando condenação do réu por danos materiais relativos ao pagamento das multas, do conserto e do que resta a receber do acordo realizado, além de
indenização por danos morais.

Com efeito,
em que pese
a respeitável sentença, entende-se que prospera a alegação recursal
de perda superveniente do objeto
em relação as multas, isso porque, não faz a autora prova mínima do que alega, ou seja, não traz aos autos os objetos a serem pagos, ou seja, as multas,
sendo incabível
,
portanto,
imputar o réu o pagamento destas,
dessa forma, mesmo que se as supostas multas tivessem sido originadas enquanto o réu estivesse em posse do veículo,
não
se desincumbiu a autora do ônus que lhe cabia,
vale dizer,
de juntar as multas nos autos,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para afastar a condenação do réu/recorrente ao pagamento de danos materiais no que se refere as multas, ou seja
R$ 471,44
(quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
.

Por outro lado,
em relação a colisão do veículo, ressalta-se que é incontroversa, assim como que quem o dirigia era o recorrente,
e, dito isto,
não se prospera a impugnação das notas fiscais que trazem o valor do reparo do veículo, vez que
o montante dispendido é crível e proporcional para o conserto na medida da colisão, portanto, não há qualquer indício de irregularidade nas notas fiscais correlacionadas pela autora (id.12714121), devendo este valor ser atribuído ao recorrente/réu, condutor do veículo no momento da colisão,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença neste diapasão.

VALOR FINANCIAMENTO

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
afastar a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no importe de
R$ 471,44
(quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Diante do provimento parcial do recurso, sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.